Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722958-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADÃO FARMA GUARA LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A DESPACHO Encaminhem-se a petição de ID 70280797 e documentos que a acompanham ao colendo STJ, tendo em vista que os autos foram remetidos àquele Sodalício (certidão de ID 70670647) e lá tramitam, encontrando-se exaurida a competência deste e. TJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024